Tribunal: STF
Processo: RE 1300849
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.



    1. Embargos de Declaração opostos pelo particular e pela União. O particular aduziu a existência de contradição, porquanto os Embargos de Declaração foram improvidos, apesar de ter reconhecido o cabimento da incidência de juros de mora até o trânsito em julgado dos embargos à execução. A União, por sua vez, alegou a existência de omissão, pois não foram apreciados os aclaratórios por ela opostos.



    2. Ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração, quando, na verdade deveria ter sido consignado o provimento dos mesmos, já que a fundamentação foi no sentido de que “o termo final para a incidência dos juros moratórios na execução é o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos à execução, porquanto é ela que determina a data em que houve a liquidação do valor executado, isto é, o “quantum debeatur”.



    4. Onde está escrito “nego provimento aos Embargos de Declaração”, leia-se “dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeito infringente para negar provimento ao Agravo de Instrumento”.



    5. Omissão quanto à apreciação dos aclaratórios da União, no qual havia aduzido a ocorrência de omissão no tocante à observância do art. 97/CF em relação à correção monetária e sobre a incidência da Lei n° 11.960/09 até a expedição do precatório.



    6. Enquanto pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE, incluído em sede de repercussão geral, deve incidir a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução do julgado.



    7. Incabível a invocação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, tendo em vista não se verificar a declaração de inconstitucionalidade da norma citada pela Embargante.



    8. Embargos de Declaração do particular providos, com a atribuição de efeitos infringentes. Embargos de Declaração da União providos, sem efeitos infringentes.



    As razões recursais sustentam violação aos arts. 97 e 100, caput e § 12, da Constituição Federal, além de vulneração ao enunciado vinculante n. 17 da Súmula/STF.



    Aduzem a incidência da TR nos cálculos exequendos (e não o IPCA-E), bem como argumentam a exclusão dos juros de mora entre o período da apresentação da conta até o trânsito em julgado dos embargos à execução.



    Esse o relatório. Decido.



    2. Importante observar que, a respeito especificamente da correção monetária, o Plenário deste Supremo Tribunal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, sem modulação de efeitos, fixou a seguinte tese no ponto que aqui interessa:



    (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    (grifei)



    Em contextos semelhantes, há pronunciamentos de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.165.493-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello e ARE 1.165.913-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE DO PREVISTO NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA) ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 870.947-RG/SE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.165.493-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello - grifei)



    CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. O índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é o decorrente da variação de preços da economia. É constitucional a previsão contida no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, relativa aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária. Precedente: recurso extraordinário nº 870.947/SE, Pleno, relator ministro Luiz Fux, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017. 



    (ARE 1.165.913-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    Para além disso, a respeito da incidência de juros de mora em momento posterior à expedição do precatório até o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos à execução, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 579.431, Tema n. 96/RG, ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: 



    (...) incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Saliento que, ao editar o enunciado vinculante n. 17 de sua Súmula, esta Corte consolidou o entendimento de não incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e o seu efetivo pagamento:



    Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 



     



    Há, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos em casos análogos: RE 1.180.387, ministra Cármen Lúcia e RE 1.221.928, ministro Luiz Fux. 



    O acórdão recorrido, neste ponto, diverge da compreensão do STF.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que sejam excluídos os juros de mora no período de graça constitucional, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, da Carta Magna, na redação anterior à EC n. 62/09 (e, no texto atual, o § 5º do mesmo art. 100). 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator